Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-30.2020.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSELI BERNADO RODRIGUES - CPF: 012.235.411-77 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESCOAMENTO DE ÁGUA. SUPOSTA FALHA NA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FALHA NA CONSTRUÇÃO DO POÇO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ROSELI BERNADO RODRIGUES postula reparação por danos morais e materiais, decorrente de suposta falha na construção de poço artesiano realizado pela Recorrente que ocasionou o alagamento de plantação cultivada pela Recorrida.

2. No caso, resta necessária a analise de questões fáticas a comprovar a ocorrência de falha na construção do poço, bem como a causa do alagamento ocorrido na plantação da Recorrida.

3. Dessa forma é nítida a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas, se de fato existe falha na construção do poço artesiano.

3. Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

4. A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a analise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

5. Sentença anulada.

6.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ROSELI BERNADO RODRIGUES postula reparação por danos morais e materiais, decorrente de suposta falha na construção de poço artesiano realizado pela Recorrente que ocasionou o alagamento de plantação cultivada pela Recorrida.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência em obrigação de fazer para que a Recorrente regularize a obra do poço artesiano, bem como a sua condenação ao pagamento do valor de R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença para a realização de audiência de instrução e julgamento, no objetivo de constituir prova de sua pretensão de direito e no mérito a reforma para que os pedidos formulados a petição inicial sejam julgados improcedentes.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

O Recorrente sustenta não haver falha na construção do poço artesiano e que os alagamentos ocorridos na plantação da Recorrida se deram por força maior, em virtude do volume de água acumulada pelas chuvas.

Pelas provas documentais anexadas pelas partes, entendo que não é possível concluir de forma absoluta pela existência de falha na construção, tampouco, que os danos suportados pela Recorrida decorrem da construção do poço.

Pois bem, os argumentos apresentados pela Recorrida em sua petição inicial indicam suposta falha de construção do poço para o devido escoamento das águas pluviais.

Dessa forma, é importante que seja esclarecido se o alagamento decorre de fato da falha na construção ou por força natural ocasionado pelo volume das chuvas e, tais fatos podem ser esclarecidos por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e técnicos.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa à Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021